Tribunal: TJDFT
Processo: 0721817-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721817-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO ELPIDIO CUSTODIO MEDEIROS IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Analiso o pedido de liminar em substituição ao relator originário (IDs 36911482 e 36965360). Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada FABIANA MENDES VAZ GOMES em favor de PAULO ELPÍDIO CUSTÓDIO MEDEIROS, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, consistente em converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 17/12/2021 na operação denominada NATAL SEM TRÁFICO, acusado da prática do delito previsto nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, estando recluso há mais de 6 (seis) meses e 12 (doze) dias, com audiência de instrução e julgamento designada para 15/8/2022, quando sua prisão cautelar completará 8 (oito) meses. Narra que o flagrante se deu no cumprimento de mandado de busca e apreensão, tecendo detalhes sobre a dinâmica em que se deram os fatos e explicitando que foram encontrados na residência de Paulo “02 (duas) porções de substâncias vulgarmente conhecidas como maconha; 01 (uma) porção da droga conhecida como cocaína; 08 (oito) pinos da droga conhecida como cocaína, sendo 03 (três) pinos vazios e 05 (cinco) pinos cheios, além de alguns receituários e carimbos médicos do IGES-DF.” Informa ter impetrado anteriormente o habeas corpus n. 0742195-55.2021.8.07.0000, sendo mantida pelo colegiado a custódia do paciente “para segurança da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, por sua reiteração criminosa, vez que seria reincidente.” Em novo pedido de revogação de prisão preventiva, direcionado ao juiz natural, sobreveio nova negativa, pautada nas peculiaridades do caso concreto, tais como o contexto da prisão, a quantidade e a natureza da droga e sua forma de acondicionamento, assinalando, ainda, o magistrado, que o paciente ostenta diversas passagens anteriores e condenação por tráfico. Entende que essa decisão não merece prosperar pois adianta conteúdo de mérito, inferindo a culpa do paciente de forma prematura, antes da materialização dos predicados constitucionais da defesa. Frisa, primeiramente, que o paciente não é reincidente, possuindo apenas uma condenação no ano de 2006, distante, pois, 12 (doze) anos e 11 (onze) meses da suposta prática delitiva ora imputada pelo Ministério Público, e uma investigação por furto em 2015, que foi arquivada, nos termos do art. 395, III, do CPP, sendo temerário, a seu ver, rotular Paulo como reincidente e criminoso habitual. Em relação às peculiaridades do caso concreto que permitiriam a medida cautelar mais gravosa, mormente o contexto da prisão; a quantidade e a natureza da droga; a forma de acondicionamento, assevera que não houve a constatação de nenhum instrumento, objeto ou artefato que imputasse ao acusado a mercancia ilícita dos entorpecentes. Pelo contrário, as duas porções de maconha tinham 9,02g; a porção de cocaína, 1,70g e as porções de cocaína, no tubo plástico, 1,66g, ressaltando que, desses tubos, apenas 05 (cinco) continham droga, pois 03 (três) haviam sido utilizados, assumindo Paulo que a droga era para consumo pessoal. Defende, portanto, que não existe esse contexto de periculosidade ocasionado pela quantidade e natureza da droga, pois a natureza da droga é ínsita ao tipo que responde o custodiado e não pode servir para tolher sua liberdade, ao passo em que a quantidade de droga é ínfima e não tem capacidade para embasar a sua prisão provisória. Argumenta, outrossim, ser lamentável a inferência do juízo ao dar crédito a denúncias anônimas e apócrifas que sequer serviriam para condenar o paciente, tratando-se de medida temerária. Sustenta que a prisão para garantia da ordem pública sob o argumento do “perigo de reiteração” não procede, dado o seu caráter inquisitivo e a incerteza jurídica decorrente da ausência de elementos que indiquem que o requerente tornará a delinquir se posto em liberdade, até porque a única presunção que se admite no processo penal é a de não culpabilidade, conforme art. 5o, inciso LVII, da CF. Frisa que o paciente não destruiu documentos, não alterou o local do crime, não constrangeu, subornou e nem ameaçou testemunhas, vítimas ou peritos bem como não tumultuou o regular andamento do processo de qualquer outra forma e não há notícias de que tenha tentado se furtar à ação penal, não havendo risco de fuga, a evidenciar que não há qualquer fundamento para prisão preventiva calcado na alegação da conveniência da instrução criminal ou a pretexto de assegurar a aplicação da lei penal. Destaca que o paciente é réu confesso e está disponível para cooperar com o devido fim processual, fornecendo endereço fixo em sua qualificação acima. Alega que o fundamento da prisão preventiva deve ser atual, presente, não passado e tampouco futuro e incerto, pois a “atualidade do perigo” é elemento fundante da natureza cautelar, já que a prisão preventiva é “situacional”; ou seja, tutela uma situação fática presente, um risco atual. Ressalta que a prisão preventiva é medida processual gravosa, de restrição de liberdade de quem ainda se presume inocente, não podendo representar pena antecipada, conforme jurisprudência que junta. Assevera que deve ser observada a gradação das restrições de liberdade, impondo-se primeiramente cautelares específicas menos restritivas para só depois se chegar à medida extrema da prisão. Tece considerações sobre as medidas cautelares diversas da prisão, defendendo que o paciente tem direito a responder ao processo em liberdade, com restrição de direitos, tais como proibição de manter contato com determinadas pessoas, proibição de se ausentar da cidade, recolhimento domiciliar, comparecimento mensal ou trimestral ao cartório, dentre outros. Colaciona entendimento doutrinário sobre o tema e, ao final, reitera que fora apreendida com o paciente pequena quantidade de droga, sem qualquer elemento que indique atividade de comercialização de entorpecente, destacando que Paulo não é reincidente e não possui diversas passagens, como arguiu o juízo. Ao final, requer a concessão liminar da ordem, com expedição de alvará de soltura ao paciente, sem ou com imposição de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que a petição inicial nomina como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, mas a autoridade coatora contra quem se dirige a pretendida ordem é o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, conforme se infere das razões da defesa. Registro ainda que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram analisados por este colegiado nos autos do habeas corpus n. 0742195-55.2021.8.07.0000, como bem assinala a impetrante. Naquela ocasião, destacou o em. Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo que “(...) Verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do boletim de ocorrência, depoimentos colhidos do APF, denúncia recebida, os quais apontam que PAULO ELPÍDIO CUSTÓDIO MEDEIROS adquiriu e guardou, para fins de traficância, 02 (duas) porções da droga conhecida por maconha, envoltas por segmento de plástico branco, 08 (oito) pinos, com 5 (cinco) cheios, da droga conhecida por cocaína, e 01 (uma) porção da droga conhecida por cocaína, envolta por segmento de plástico branco. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela reiteração da conduta. Basta observar que o paciente possui contra si condenação transitada em julgado por traficância, conforme observado na Folha de Antecedentes Penais (ID Num.31849003). Embora a impetrante alegue que não foram encontrados instrumentos que indiquem a difusão de drogas, nota-se que a prisão dos envolvidos se deu a partir de cumprimento de mandado de busca e apreensão, pois existiam denúncias anônimas sobre o constante tráfico de drogas na referida residência em que estavam envolvidos os familiares, dentre eles, o ora paciente, conforme se vê no relatório final da autoridade policial (ID Num. 111860046 - Pág. 2, do processo no 0744820-59.2021.8.07.0001: “(...) As denúncias anônimas, noticiam que MATHEUS, conhecido como SILVESTER, comanda o tráfico de cocaína, já sua irmã ADRIELLE, comanda o tráfico de maconha e seu tio, “PAULETE”, também utiliza o local para praticas o comercio e consumo de drogas, principalmente no período noturno e que é comum os usuários entrarem no imóvel para adquirir drogas e saírem logo em seguida. Consoante o relatório de investigação, há cerca de três meses, a SRD desta unidade vem recebendo denúncias de que um grupo de pessoas da mesma família estaria traficando drogas na Quadra 6, do Setor Leste, Estrutural. Sendo o grupo composto pelos irmãos MATHEUS e ADRIELLE, além de seu tio PAULO. (...)” É importante destacar que o fato de o paciente ser usuário de droga, por si só, não possui o condão de afastar os indícios de crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que é notório que pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias, praticando a mercancia ilícita, com o fito de sustentar o próprio vício. Além disso, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Uma vez que, frente à necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, impossibilita-se a substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos.(...)” Naquela assentada, a ordem de habeas corpus foi denegada à unanimidade, recebendo o acórdão a seguinte ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE No 14. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. 1. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. 2. Não conhecido o pedido de suposta afronta ao Enunciado da Súmula Vinculante no 14 pela ausência de prova pré-constituída. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela reiteração da conduta (paciente é reincidente). 4. A prisão dos envolvidos se deu a partir de cumprimento de mandado de busca e apreensão, pois existiam denúncias anônimas sobre o constante tráfico de drogas na referida residência em que estavam envolvidos os familiares, dentre eles, o ora paciente. 5. Em que pese o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à vítima, a prisão preventiva não está vinculada ao regime de cumprimento da pena, mas aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 6. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADA A ORDEM. (Acórdão 1397735, 07421955520218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifico que a impetrante não traz fatos novos ou questões processuais diversas às apresentadas anteriormente que justifique a revisitação da temática novamente por este colegiado. Sobre o tema, segue entendimento de minha relatoria. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRETENDIDO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. APONTADA NULIDADE NA DECISÃO DO JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ANÁLISE EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO E RECENTEMENTE JULGADO PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A AMPARAR PEDIDO DE REVISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão que não padece de fundamentação, apenas se mostra contrária aos anseios da defesa, o que é insuficiente para corroborar a tese de violação ao preceito contemplado no art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco à regra do art. 315 do CPP. 2. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ainda que a prisão do paciente já tenha ultrapassado 180 (cento e oitenta) dias, a demora não pode ser imputada ao juízo, o qual vem empreendendo as diligências necessárias para o bom e célere andamento do feito, inclusive com a designação da audiência para o próximo mês. 3."Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente." (Acórdão 1411247, 07080296020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. As condições pessoais do acusado e a tese de ausência dos requisitos dos artigos 311, 312 e 316 do CPP, a justificar a manutenção da segregação do paciente, com pretensão de aplicação de outras medidas cautelares, já foram analisadas por este Colegiado em recente julgamento do Habeas Corpus n. 0703056-62.2022.8.07.0000, inexistindo alteração da situação fática ou processual que permita a reapreciação dos temas. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1419386, 07106295420228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ademais, o contexto em que se deu a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em prisão preventiva e ora mantida pelo juízo coator, permite afirmar que não se tratou de mera apreensão de quantidade irrelevante de droga, pois a operação deflagrada pela Polícia Civil teve por escopo desbaratar a associação criminosa formada por membros de uma mesma família e voltada para o crime de tráfico de drogas, sendo eles: o paciente, também conhecido pela alcunha de Paulete, o qual é tio de Matheus Henrique Silvestre Atayde e Adrielle Silvestre Atayde, também presos em flagrante na mesma operação policial juntamente com André Pereira Bernardino (corpo APF n. 320/2021, ID 111859674). Tampouco há de se invalidar a prova colhida com base nas denúncias anônimas, pois, ainda que apócrifas por sua própria natureza, foram confirmadas pelas diversas campanas realizadas pelos agentes policiais, tanto que, devido à robustez da prova indiciária, foi deferido mandado de busca e apreensão nos endereços dos envolvidos, conforme consta do Relatório Final ao Auto de Prisão em Flagrante n. 812/2021 (ID 111860046). A seu turno, o laudo preliminar confirma a natureza ilícita das substâncias apreendidas na residência do paciente (ID 111860068). E, não obstante a Defesa sustente se tratar de quantidade ínfima (9,02g de porção de maconha; 1,70g de porção de cocaína e 1,66g de cocaína em tubos plásticos), a gravidade concreta da conduta pauta-se na difusão de entorpecentes na capital federal, o que, além dos inúmeros males causados sob o aspecto da saúde pública, implica consequências diretas no financiamento de facções criminosas e na prática de vários outros delitos. Nesse cenário repleto de evidências do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, bem trilhou o magistrado ao asseverar que: “(...) além de o réu PAULO ter sido flagrado na posse de drogas destinadas à comercialização, “diversas foram as ‘denúncias’ apócrifas indicando ser Paulo um dos membros de associação voltada ao tráfico de drogas na região, utilizando-se de sua casa para viabilizar a comercialização.” (ID n. 127512937). Assim, o modus operandi demostra que ele comercializava entorpecentes em sua residência e com habitualidade, a reforçar a ineficácia de medidas alternativas ao cárcere pleiteadas pela Defesa, como o recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP).” No que concerne à condenação anterior do paciente por crime de tráfico de entorpecentes já ter mais de 12 (doze) anos, sabe-se que o período depurador de 5 (cinco) anos afasta tão somente a possibilidade de o delito caracterizar a reincidência, mas não impede que seja considerado como maus antecedentes. Amparando a tese: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL E ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE, QUE APRESENTA MAUS ANTECEDENTES E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PERÍODO DEPURADOR PARA DESVALOR DOS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. TENTATIVA. DESCABIMENTO. CONSUMAÇÃO QUE OCORRE APENAS COM A MERA INVERSÃO DA POSSE. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO TANTO NA FORMA SIMPLES, COMO NA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO, BEM COMO EM IMÓVEL COMERCIAL OU DESABITADO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. É assente nesta Corte Superior que é possível o aumento da pena-base em decorrência de condenações anteriores extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos, pois, embora não caracterizem a reincidência, tais condenações podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes. (...) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.) Tenho, pois, que se mostra hígido o entendimento firmado por este colegiado ao julgar o habeas corpus anterior, assim como a decisão ora proferida pela autoridade coatora, que se pauta, sobretudo, nos mesmos elementos fáticos e probantes da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, não se evidenciando, nesse juízo estreito de delibação, o alegado constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2022 17:22:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator eventual